Tribunal: TJSP
Processo: 2074725-38.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS NOBRES – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, que fixou a seguinte tese: "3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras

Ementa:
RECURSOS NOBRES – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, que fixou a seguinte tese: "3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital (...) Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 2. Conforme constou do v. acórdão recorrido, não houve ausência de apreciação da questão da correção monetária e dos juros moratórios à luz do decidido no Tema n. 810/STF e no Tema n. 905/STJ. Juízo de retratação negativo. V. acórdão recorrido que não contraria entendimento do STF e do STJ exarado nos Temas n. 810/STF e 905/STJ. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074725-38.2014.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
agravantes OLAVO FELIX CINTRA FILHO, MARIA HELENA ANDRAUS
CINTRA e VICENTE DE LUCA NETTO (REPRES. INVENTARIANTE MARIA
ELISA AZEVEDO TEDESCO DE LUCA) (ESPÓLIO), é agravado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
mantiveram o Acórdão V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074725-38.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38806
Autos de processo n. 2074725-38.2014.8.26.0000
Agravante: Olavo Felix Cintra Filho e Outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juízo a quo: Marcos Alexandre Santos Ambrogi
Comarca de Mogi das Cruzes
5a Câmara de Direito Público
RECURSOS NOBRES
REPERCUSSÃO GERAL

JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
1. Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, que fixou a seguinte tese: "3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital (...) Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. 2. Conforme constou do v. acórdão recorrido, não
houve ausência de apreciação da questão da correção
monetária e dos juros moratórios à luz do decidido no Tema
n. 810/STF e no Tema n. 905/STJ. Juízo de retratação
negativo.
V.
acórdão
recorrido
que
não
contraria
entendimento do STF e do STJ exarado nos Temas n.
810/STF e 905/STJ. Manutenção do julgado.
Vistos;
OLAVO FELIX CINTRA FILHO (E OUTROS)
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do v.
acórdão (fls. 362/369 e fls. 382/386), por meio do qual a C. Turma
Julgadora, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
PRECATÓRIO SUBMETIDO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074725-38.2014.8.26.0000 -Voto no
3
PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EC 30/2000 ART. 78 ADCT
CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR POR PARTE DO ESTADO 1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra
a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo homologou o cálculo
apresentado pela Contadoria do Juízo, obstando o levantamento de
valores referente às parcelas depositadas, havendo saldo em favor do
Estado. 2. Pagamento pela Fazenda Estadual das parcelas anuais com
incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação.
Inexistência de óbice ao recálculo dos valores pagos indevidamente,
como ocorrido no caso presente, a fim de evitar o pagamento
indevido de juros em continuação durante o período de moratória
constitucional previsto no art. 78 do ADCT. Depois da expedição do
precatório, não podem incidir juros compensatórios e moratórios em
continuação, devendo incidir apenas juros moratórios sobre as
parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento, durante o
período de mora (ou seja, entre a data do vencimento de cada
parcela e o seu integral pagamento). Recurso desprovido”.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público (fls. 440/441), considerando o julgamento do
mérito do REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ,
determinou a reapreciação da questão pelo colegiado, nos
termos do art. 1030, II, do CPC.
Após serem devidamente intimadas, as
partes não se opuseram à forma virtual de julgamento,
tacitamente (fls. 441/443).
É o relatório. Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074725-38.2014.8.26.0000 -Voto no
4
Não é o caso de se exercer o juízo de
retratação nos moldes previstos no atual art. 1.030, inciso II
do Código de Processo Civil.
Primeiro porque, conforme já assentado no
julgamento dos embargos declaratórios de fls. 382/386, não houve
ausência de apreciação da questão da correção monetária à luz do
decidido no Tema n. 810/STF e no Tema n. 905/STJ; na
oportunidade,
consignou-se,
expressamente,
que:
“Os
juros
moratórios são regidos pela lei vigente à época da mora, que se
perpetua no tempo, mês a mês. O mesmo se aplica quanto à correção
monetária. A alteração superveniente da lei dos juros e de atualização
monetária não é retroativa a ponto de alterar a taxa anterior quanto
ao período anterior à vigência da lei nova. Mas é plenamente eficaz
quanto ao período de mora posterior à sua vigência. Os juros são
legais, ou seja, regidos pela lei de seu vencimento. Se os juros
vencem-se mensalmente, fato é que se sujeitam à nova legislação
somente a partir do mês de vigência desta. Daí a razão da incidência
imediata da Lei no 11.960/09 a partir de sua entrada em vigor, não
havendo afetação da coisa julgada, pois o título apenas indica a taxa
de juros vigente à época de sua formação, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus quanto à superveniência de nova lei de juros.”
(vide fls. 365/366). Ora, não quadra ao caso suscitar o Tema n.
810/STF, ante a impossibilidade de retroação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, considerando o decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462/SP (Tema
733) acerca da relativização da coisa julgada fundada em norma
posteriormente declarada inconstitucional: “A decisão do Supremo
Tribunal
Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática
reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074725-38.2014.8.26.0000 -Voto no
5
entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de
ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (art. 495)”.
Ademais porque, conforme bem ponderado pela
FESP, o cerne da questão tratada nos autos é bem outro: Em
nenhum momento a parte recorrente menciona a razão para a
existência de saldo credor em favor do Estado, apurado pela
Contadoria Judicial. Ao contrário, faz incidir a peroração no aspecto da
correção monetária e outros, que pouca ou nenhuma relação têm com
a discussão aqui travada. A questão não é de incidência do tema 810,
bem posterior à perlenga, mas a existência de saldo credor que deve
ser devolvido ao Estado. Não há óbice ao recálculo dos valores
pagos indevidamente, notadamente no caso sub judice, em
que esses suplantam o montante correspondente à décima
parcela. Trata-se de impedir que o pagamento indevido de
juros compensatórios em continuação durante o período da
moratória constitucional do art. 78 do ADCT faça com que o
débito original extrapole aquilo que se entende por justa
indenização. E, por isso, não se mostra razoável compelir o Estado a
efetuar qualquer outro pagamento para a quitação do precatório.
Embora invocando como preliminar de repercussão geral o resultado
da discussão havida no tema 810, é incabível essa preliminar pois o
precedente, data venia, não está em jogo (...) A análise do v.
acórdão injustamente atacado deixa evidente que a matéria foi
decidida com base nos fatos da causa: precipuamente na
existência de saldo credor em favor do Estado após o
pagamento da décima parcela da moratória. E o motivo do
superavit não é a correção monetária da dívida, mas o
cômputo de juros compensatórios e moratórios em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074725-38.2014.8.26.0000 -Voto no
6
parcelas adimplidas pelo Estado ao longo da moratória. Dessa
feita, é incabível que se argumente com a existência de vinculação ao
tema 810 (...) Como dito e repisado, o tema do aresto recorrido é
outro (vide fls. 428/430).
Diante do exposto, não sendo o caso de
retratação, voto no sentido da manutenção do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR